Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Crimes imputados: injúria e ameaça (art. 140, caput, art. 141, §3o, art. 147, §1o, todos do Código Penal, c/c art. 5o, inciso I, da Lei 11.340/2006).
2. A impetração alega ilegalidade da prisão preventiva, decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público, e sustenta ausência de gravidade suficiente na conduta para justificar a medida extrema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada de ofício em casos de violência doméstica, à luz do art. 20 da Lei Maria da Penha, e verificar a presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 20 da Lei 11.340/2006, aplicável por força do princípio da especialidade, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, norma que não foi revogada pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019).
5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta narrada, o risco à integridade física e psíquica da vítima e o alto risco de reiteração delitiva, evidenciado por histórico de condenação anterior por crime similar contra a mesma vítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.